Tribunal: CARF
Processo: 14367.000209/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000209/2009-75
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1995
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula
CARF n.o 103). Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos
de multa, em primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 494), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000209/2009-75
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000209/2009-75

de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 494/498), consubstanciada no
Acórdão n.o 01-18.119, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), prolatado em sessão de 18/06/2010, que, por unanimidade de votos,
julgou procedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 458/476), tendo por interessado o
contribuinte qualificado nos fólios processuais, exonerando o crédito tributário no valor de R$
2.687.064,27 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, sessenta e quatro reais e vinte e sete
centavos), consolidado em 03/11/2003, composto por R$ 925.81,95 de principal, R$ 138.874,81
de multa e R$ 1.622.357,51 de juros (e-fl. 2), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1995
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NFLD
N°
35.654.856-2.
PRAZO
DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 35.654.856-2, contra a empresa
acima identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 55/58, referente as
contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados e da empresa,
incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados, no período de 01/1993 a
12/1995. O montante do débito lançado correspondeu a R$ 2.687.064,27 (dois milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos),
consolidado em 03/11/2003. É constituído dos seguintes levantamentos:

• FG — FOLHA DE PAGAMENTO (01/93 a 12/03)

• FG1 — FOLHA DE PAGAMENTO FPAS 612 (01/94 a 12/95)

Narra ainda, o mencionado Relatório Fiscal:

I — De acordo com as informações declaradas pela empresa no sistema CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais), a RAIS – Relação Anual de Informações
Sociais apresentadas pela empresa notificada, registraram massa salarial superior às
bases de cálculo das contribuições previdenciárias mensais recolhidas ao INSS.

II — A Fiscalização anexou aos autos, cópias das Relações de Empregados – RE
referentes às competências 01/93 e 02/93, que demonstram a distribuição dos
empregados em duas RE por mês, resultando em duas totalizações distintas.
Considerando que, apenas a menor remuneração era contabilizada como salário, a
Autoridade Fiscal entendeu que a haveria a possibilidade de a empresa apresentar
apenas uma das guias à fiscalização, escondendo a parcela da remuneração não
considerada no cálculo das contribuições previdenciárias.

III — Ao examinar os lançamentos contábeis do Livro Diário, a Fiscalização
entendeu que o pagamento das guias era contabilizado da seguinte forma:

• O valor pago da guia relativa à remuneração contabilizada era debitado na
conta de Passivo de FGTS a recolher e creditado em conta de Ativo (no caso, Banco
Nacional);

• No tocante à guia relativa ao montante não contabilizado, não obstante também
ser creditada na mesma conta de Ativo, tinha como contrapartida (lançamento a crédito)
outra conta de Ativo (Caixa Geral), com o misterioso histórico "TRANSFERÊNCIA
FUNDOS";
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000209/2009-75

• Quanto à provisão do FGTS (conta de despesa), só eram registrados os valores
originados da folha considerada como base das contribuições à Previdência.

IV — Por todo o exposto, conclui a Fiscalização que, os depósitos do FGTS dos
empregados relacionados na folha sobre a qual a empresa não efetuava os recolhimentos
previdenciários, não eram registrados como despesa (nem de FGTS, nem qualquer outra
espécie). Aleatoriamente, optou por um mês de cada um dos três anos examinados e
anexou aos autos cópias do Livro Diário que demonstram os procedimentos relatados.

Em consequência do relatado, desconsiderou a escrituração contábil da empresa
e lavrou o Auto de Infração – AI no 35.654.858-9.

V - Os livros Diário examinados foram os seguintes:

• Diário no 34, relativo ao exercício de 1993, registrado na JUCEA sob no
94001588/9, em 19/04/94;

• Diário no 35, relativo ao exercício de 1994, registrado na JUCEA sob no
95003415/0, em 13/06/95;

• Diário no 36, relativo ao exercício de 1995, registrado na JUCEA sob no
96002494/8, em 08/05/96.

VI — A base de cálculo do lançamento foi o somatório mensal da massa salarial
distribuída por faixa de recolhimento, constante no sistema CNIS.

VII - Em cada competência, a Autoridade Fiscal deduziu, do montante apurado
os recolhimentos efetuados no CNPJ em referência, feitos através de Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS. Deduziu também, os créditos já
constituídos por fiscalização anterior, por meio das NFLD n° 32.177.986-0 e
32.177.987-8, referentes ao ano de 1995. Todas as deduções estão discriminadas no
Relatório de Documentos Apresentados RDA.

VIII - Do total apurado, a Fiscalização deduziu as importâncias correspondentes
ao salário-família paga no mês.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
05/11/2003, apresentou defesa tempestivamente em 20/11/2003, que passou a constituir
as folhas 236/245, acompanhada do anexo de fls. 246, com ela solicitando, sob vasta
argumentação, o cancelamento do crédito previdenciário.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi consignado que julgava procedente o pedido deduzido na
impugnação apresentada pelo contribuinte, no sentido de reconhecer a decadência, na forma da
Súmula Vinculante n.o 8 do STF, por não ser o prazo decadencial decenal, exonerando-se o
crédito tributário.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 494):

Recorrer de ofício ao Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, nos
termos do artigo 366, inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto 6.224/2007, c/c o
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000209/2009-75

art. 29 da Lei n.o 11.457, de 16 de março de 2007 e art. 1.o da Portaria MF n.o 03/2008,
de 03/01/2008.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato da decisão objurgada ter cancelado a autuação
ao reconhecer a decadência do lançamento considerando que o prazo de decadência não é
decenal na forma da Súmula Vinculante n.o 08 do STF.
O contribuinte foi notificado do lançamento em 05/11/2003 (e-fl. 2), sendo as
competências lançadas compreendidas em 01/1993 a 12/1995 (e-fls. 92/100).
O crédito tributário foi lançado na ordem de R$ 2.687.064,27 (dois milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), consolidado em
03/11/2003, sendo composto por R$ 925.81,95 de principal, R$ 138.874,81 de multa e
R$ 1.622.357,51 de juros (e-fl. 2).
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma
do art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 2/2023 teve por finalidade
estabelecer novo limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte em termos de
principal e encargo de multa em valor inferior ao teto atual, pois se exonerou (e-fl. 2):
 Principal exonerado: R$ 925.81,95
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000209/2009-75

 Multa exonerada: R$ 138.874,81
Referida demonstração aponta para uma exoneração em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada, considerando tributo e encargos de multa.
No cálculo, como se percebe e observando a norma regulamentar, não estão
computados os juros de mora pela taxa SELIC. Os juros (que no caso concreto do momento da
consolidação do lançamento estavam em R$ 1.622.357,51) não entram no cômputo da
exoneração para fins de admissão ou não do recurso de ofício.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:

Acórdão n.o 2202-009.639, datado de 07/03/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula CARF n.o 103).
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023,
não se conhece do recurso de ofício.

Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.953 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000209/2009-75

Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, não conheço do
recurso de ofício, de modo que a decisão de primeira instância se mantém na integra. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 514
DF CARF MF
Original